Tribunal: TJDFT
Processo: 0720486-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720486-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Serv. Públicos Civis da Adm. Dir Aut. Fund. e TCDF contra a decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que determinou a redistribuição aleatória do pedido de cumprimento de sentença proferida em ação coletiva (proc. no 0706706-63.2022.8.07.0018, ID no 126342081). 2. O agravante não providenciou o preparo, mas pede a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais (ID no 36587037). 3. É possível a concessão e a manutenção dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência financeira seja comprovada, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam deferir o benefício da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 5. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 6. Para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso e da atual situação financeira do agravante, com o intuito de justificar a concessão da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 48 horas para que apresente a última declaração do imposto de renda (ou equivalente); demonstrativo contábil recente; balanço patrimonial dos últimos 2 (dois) anos; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta, relação de filiados atualizada, com a receita mensal recebida; além de outros documentos que demonstrem a necessidade de concessão do benefício, sob pena de indeferimento ou providencie o recolhimento do preparo (R$ 39,81). 7. Concluída a diligência, retornem-me os autos para a análise dos demais pressupostos de admissibilidade recursal. 8. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 22 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO